Tribunal: TJMT
Processo: 0000938-38.2007.8.11.0108
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000938-38.2007.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Atentado Violento ao Pudor]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Carlos Cremonezi (APELANTE), RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - CPF: 468.981.821-53 (ADVOGADO), NIWMAR SERPA - CPF: 983.480.351-68 (ADVOGADO), MAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 531.864.271-34 (ADVOGADO), Ariane Maria da Silva (VÍTIMA), CARLOS CREMONEZI - CPF: 724.394.088-91 (APELANTE), ARIANE MARIA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000938-38.2007.8.11.0108

APELANTE: CARLOS CREMONEZI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART. 217-A, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CP] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – PALAVRA DAS VÍTIMAS COERENTES COM AS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REVISÃO
EX OFFICIO
DA PENA SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA REJEITADA -
RECURSO DESPROVIDO
.

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
[Enunciado 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

É descabida a aplicação do art. 214 do CP, vigente à época dos fatos, se o art. 217-A do CP, introduzido pela Lei n. 12.015/2009, assegura pena privativa de liberdade menor ao réu.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000938-38.2007.8.11.0108

APELANTE: CARLOS CREMONEZI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada por CARLOS CREMONEZI contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que o condenou pelo crime de estupro de vulnerável [art. 217-A c/c art. 71, ambos do CP], apenando-o com 9 [nove] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Almeja, em preliminar, o direito de recorrer em liberdade, aduzindo que não há fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar. Verbera, ainda, que houve ofensa
“ao contraditório e à ampla defesa”
.

No mérito, assevera que as provas são insuficientes para a manutenção do édito condenatório, pleiteando a
“desconsideração”
dos depoimentos da
“suposta vítima”
e de sua mãe, por entender que são
“inconsistentes”
, para que seja absolvido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela manutenção da condenação, com a readequação
ex officio
da pena, uma vez que o crime foi praticado antes da edição da Lei n. 12.015/2009, devendo ser aplicado o art. 214 do CP, vigente à época dos fatos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000938-38.2007.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA RECORRER EM LIBERDADE

O apelante aduz que tem direito de recorrer em liberdade, uma vez que a sentença não fundamentou a necessidade de manutenção da sua prisão preventiva.

Sem razão.

Da atenta leitura da sentença, é possível verificar que o juízo singular manteve a segregação cautelar de CARLOS em razão de ele ter fugido do distrito da culpa durante
treze
anos para eximir-se da responsabilização penal. Veja-se:

“[...] Não se faculta ao sentenciado recorrer em liberdade, pois até o momento de prolação da sentença condenatória verifico que persistem as circunstâncias que autorizaram a prisão preventiva do réu (ID 48746757), mormente porque este fugiu do distrito da culpa, só vindo a responder à ação 13 anos depois por força de mandado de prisão. Ademais, permanecendo em cárcere durante a instrução, é de todo recomendável a permanência da cautelar em caso de eventual apelo, levando-se em conta, ainda, a natureza do crime perpetrado. É o fundamento nos termos do art. 2°, § 3° da Lei de Crimes Hediondos.[...]” [ID 89515086].

Assim, concluo que a fundamentação é concreta e idônea.

Ademais, por questão de coerência lógico-processual, a pretensão deduzida está prejudicada, uma vez que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

Se a pretensão era responder ao apelo em liberdade, por óbvio que deveria ser outra a medida a ser tomada, e não formular pedido nesse sentido, no corpo da apelação.

A propósito, esta Câmara possui entendimento no sentido de que “
é inviável a pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, em face de que a apelação já sendo julgada e não há previsão regimental no sentido de se examinar antes do julgamento tal pedido
” (Ap. nº 80615/2015, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, 11.09.2015).

Já decidi, em outras oportunidades, que descabe a pretensão de recorrer em liberdade quando o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução processual, especialmente quando subsistem os motivos autorizadores da preventiva.

Assim,
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva”
(STJ, RHC 58.328/PB, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE], QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 25/06/2015).

Diante destas considerações,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Embora o apelante afirme, em suas razões da apelação, que houve “ofensa ao contraditório e à ampla defesa”, em verdade se trata de irresignação quanto ao mérito da questão, porque se insurge contra a forma com que as provas produzidas foram consideradas em seu desfavor, de modo que essa irresignação será analisada em conjunto com o pedido de absolvição.

Dito isso, verifico que a peça vestibular denunciou CARLOS pelo seguinte fato:

“No dia 31 de julho de 2007, por volta das 12h00, em residência localizada na Avenida Brasil, s/nº, próxima ao Mercado Ydeal, Vila Simioni, município de Itanhagá, Comarca de Tapurah, o denunciado CARLOS CREMONEZI, mediante violência presumida, constrangeu a vítima ARIANE MARIA DA SILVA, criança com apenas 6 (seis) anos de idade, a praticar ou a permitir que com ela se praticasse ato libidinoso diverso da conjunção carnal, por cerca de três vezes”.

ROSAINE MARIA DA SILVA, mãe de ARIANE, declarou na etapa inquisitiva:

“Que com relação aos fatos esclarece que é vizinha de CARLOS há, aproximadamente, três anos e os seus filhos sempre vão brincar na casa do vizinho; que hoje estava em casa e os seus filhos, como de costume, foram brincar na casa do vizinho CARLOS; por volta do meio-dia, a declarante foi até a casa do vizinho CARLOS, quando viu no quarto, que estava com a porta aberta, o vizinho CARLOS com o shorts e a zorba descida e sua filha ARIANE deitada sem calcinha e o vizinho CARLOS fazendo movimento de vai e vem diante disso, a declarante gritou e xingou ele de tarado, o qual se vestiu e pegou a declarante pelos braços, enquanto sua filha saiu da casa que a declarante nem viu; a declarante conseguiu escapar do vizinho CARLOS, dizendo a declarante que ia chamar a polícia, onde o vizinho CARLOS disse que podia chamar, o que foi feito; que a declarante, ao chegar em casa, pegou sua filha ARIANE, deitou a mesma no sofá e olhou se o vizinho havia mantido relação sexual com a mesma, a qual viu que nada tinha acontecido, devido à sua chegada; que esclarece a declarante que o vizinho CARLOS estava bebendo e encontrava-se meio embriagado; que esclarece a declarante que somente hoje a sua filha ARIANE falou que já era a segunda vez que acontecia”.

ARIANE, então com 6 [seis] anos de idade, respondeu à autoridade policial:

“Que foi até a casa do vizinho CARLOS brincar de pega-pega, quando o vizinho CARLOS mandou o irmão da declarante ir comprar Q-suco; quando o irmão saiu, o vizinho CARLOS chamou ela no quarto, mandando ela tirar a roupa em tom bravo, senão ia morder a orelha, mas o mesmo foi quem tirou a roupa da vítima e logo tirou a dele, subiu em cima e ficou mexendo do tipo vai e vem e beijou-a na boca; que a vítima declara que o vizinho CARLOS já fez isso por três vezes e sempre deixava porque o mesmo falava bravo e dizia que ia bater e morder; que todas as vezes foi na cama grande, que é dele, e não tinha ninguém na casa; que o vizinho CARLOS falou que, se a vítima contasse para a mãe, ia morder o seu nariz, esclarecendo a vítima que tem medo de ser mordida, pois o mesmo lhe mordeu na orelha e doeu”.

O SD PM KLAYTON FERREIRA DE JESUS, que atuou na ocorrência, declarou:

“Que estava na viatura oficial, juntamente com o SGT AILTON, estavam saindo sentido Vila Simioni, pois iam realizar uma ronda preventiva, quando foram solicitados via rádio, informando que na Vila Simioni havia ocorrido uma tentativo de estupro, de imediato deram sequência no percurso; que na Vila Simioni encontraram, no ponto de ônibus, a sra. ROSAINE, que disse que o vizinho CARLOS estava com o shorts abaixado e também a zorba e estava por cima de sua filha, ARIANE, de seis anos, que também estava sem as roupas íntimas; que a sra. ROSAINE afirmou que o vizinho CARLOS estava, no momento, com o pênis ereto a fazia movimento de vai e vem por cima de sua filha, que estava deitada na cama, dentro da casa do vizinho CARLOS; que o SGT AILTON conversou com a vítima ARIANE, esta disse que o vizinho CARLOS estava beijando a mesma na boca e que tinha encostado o pênis em sua vagina. Diante das informações, deslocaram-se até a casa de CARLOS, o qual disse que não era verdade o que havia sido informado. Que no Itanhangá o SGT AILTON levou a vítima ARIANE até o médico, dr. ANTENOR, voltando o SGT AILTON falou que o médico fez um exame visual e que nada tinha acontecido. Que diante dos fatos, fora dada voz de prisão ao indivíduo, que disse se chamar CARLOS CREMONEZI, o qual não reagiu à prisão. Eu imediatamente foi conduzido à presença da autoridade policial, que determinou a lavratura do flagrante”.

Interrogado, CARLOS, à época com 52 [cinquenta e dois] anos de idade, respondeu:

“Que faz aproximadamente quinze anos que reside na Vila Simioni e trabalha no ramo de mecânico e faz alguns fretes; que ontem estava em casa, mas na hora do almoço foi beber pinga embaixo de um pé de jaca em frente à casa da vizinha ROSA; que estava deitado, de bermuda, quando ROSA, já dentro de sua casa, fez uma gritaria e saiu correndo, dizendo que ia chamar a polícia para o conduzido, que respondeu que podia chamar, pois não devia nada, tanto que nem saiu de casa; que a vizinha ROSA está lhe acusando que estava estuprando a filha ARIANE, o que não é verdade, tanto que foi constatado pelo médico do Itanhangá; que esclarece o conduzido que ROSA está fazendo isso porque, durante o domingo, ROSA queria dinheiro, pedia diversos valores, de R$ 10,00 e R$ 5,00 e o conduzido declara que não emprestou, pois sabe que ROSA não paga, pois o conduzido já emprestou dinheiro para ROSA e esta não pagou, mas teve um ‘caso’ com o conduzido, sendo que tiveram relação sexual por umas quatro ou cinco vezes, intercalado, durante algum tempo; que esclarece o conduzido que não ia mexer com ARIANE, filha de ROSA, se podia ter relação sexual com ROSA, isso tudo é armação de ROSA para prejudicar o conduzido, pois não quis emprestar dinheiro; que esclarece o conduzido que quando a Polícia Militar chegou não reagiu à prisão porque não deve nada, não fez nada de errado, pois poderia fugir e não o fez; que esclarece o conduzido que com relação às ameaças de morder a menina ARIANE, tudo é brincadeira, fatos que ocorriam na presença da mãe e do pai de ARIANE, bem como também é brincadeira que faz com seus netos; que esclarece o conduzido que nunca tentou e nem beijou a menina ARIANE, tanto que nem com seus netos faz isso, pois é falta de higiene”.

No dia 02/08/2007 o delegado de polícia ouviu IRINEU SILVA, de 7 [sete] anos de idade, irmão da vítima:

“Que com relação aos fatos, esclarece o declarante que estava em sua casa, juntamente com sua mãe, sua irmã e o vizinho CARLOS, onde o vizinho CARLOS convidou a todos para irem almoçar em sua casa, mas somente foram o declarante e sua irmã ARIANE, pois a mãe e o pai deixaram; que o vizinho CARLOS foi para a sua casa levando o declarante e sua irmã ARIANE; ao chegarem lá, o declarante começou a brincar com sua irmã ARIANE e logo em seguida CARLOS deu para o declarante o valor de R$ 2,00 (dois reais), sendo um real para o declarante e um real para ARIANE, mas era para o declarante ir comprar suco para ele no mercado; que o declarante saiu e foi até a sua casa e disse para ela que o vizinho CARLOS tinha lhe pedido que fosse até o mercado comprar suco, então a sua mãe lhe disse que não era para o declarante ir, pois era meio-dia e o mercado estava fechando, mas mesmo assim o declarante, teimando, saiu e foi até o mercado, o qual estava fechado; que esclarece o declarante que quando o vizinho CARLOS estava brincando com sua irmã ARIANE, ele tinha ela no colo e estava mordendo a orelha e a bunda dela, mas era sempre assim que ele brincava com ela e o declarante também, o qual estava bem bêbado; que esclarece o declarante que, já faz tempo, quando um dia o vizinho CARLOS pegou a sua irmã ARIANE no colo e levou para o quarto, sendo que o declarante foi atrás, onde CARLOS tirou a roupa de ARIANE e logo tirou a dele e deitou em cima de ARIANE, sendo que o declarante viu tudo, pois estava no quarto ao lado da cama, dizendo o declarante que CARLOS estava bem bêbado”.

Submetida a exame, o médico perito atestou que não houve conjunção carnal e a vítima não apresentava ruptura himenal ou qualquer outro vestígio.

Em 12/11/2007, o Diretor da Cadeia Pública de Lucas do Rio Verde comunicou que CARLOS, juntamente com outros 6 [seis] detentos daquela unidade prisional, havia
empreendido fuga
e, até aquela data, não havia sido recapturado.

Em 09/01/2008 foi determinada a citação e intimação editalícia do réu.

Em 01/06/2012, diante da não localização de CARLOS, que permanecia foragido, o juízo singular suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, nos moldes do art. 366 do CPP.

Em 31/07/2018, ainda foragido, constituiu advogada, que apresentou resposta à acusação e pleiteou a revogação da prisão preventiva.

Após manifestação do Ministério Público, o pedido foi indeferido, mantendo-se a prisão cautelar anteriormente decretada, cujo mandado encontrava-se em aberto.

Essa decisão foi mantida no HC nº 1009104-89.2018.8.11.0000, de minha Relatoria.

CARLOS permaneceu foragido até 03/02/2021, quando foi preso na cidade de Várzea Grande.

Restabelecida a marcha processual, foi designada audiência de instrução e julgamento.

Ouvida em juízo, ARIANE, já com 20 [vinte] anos de idade, respondeu:

“MP: [após ler a denúncia] Você se lembra disso ter acontecido?

V: Lembro.

MP: O que aconteceu naquela tarde?

V: Eu não tenho certeza se foi um pouco antes do almoço ou depois do almoço, mas a gente sempre ia na casa dele, eu e o meu irmão; lembro que, antes desse dia, ele já tinha me aliciado algumas vezes, na casa dele; o dia da semana eu não vou saber lembrar, mas era tipo uns dois dias atrás; nesse dia foi eu e meu irmão lá pra casa dele e o que eu me lembro é dele ter mandado o meu irmão ir comprar suco, aí eu fiquei sozinha com ele; daí a gente estava na sala, eu estava com um vestido – até hoje eu me lembro daquele vestido, era curtinho, das ‘Super Poderosas’, ele era listradinho com branco -, daí ele me levou para o quarto dele; chegando lá no quarto, ele ficou me colocando em cima do colo dele, mandando eu pegar no órgão genital dele, aí ele me tocava também, ficava perguntando se estava bom ou se não estava; daí isso se repetiu por um certo tempo, até que minha mãe chegou.

MP: Você se lembra se ele chegou a beijá-la na boca?

V: Sim, chegou.

MP: A senhora lembra se ele chegou a tirar sua roupa ou a dele?

V: Ele ficou só de cueca.

MP: Ele chegou a esfregar o pênis em você?

V: Sim, ele fez eu chupar o pênis dele; quando a minha mãe pegou ele comigo, ele estava passando em cima da minha vagina.

MP: Ele estava se esfregando em sua vagina, então, quando sua mãe chegou?

V: Sim.

MP: Você estava de vestido, então ele não te despiu, mas ele conseguiu te tocar?

V: Levantou pra cima.

MP: Essa não foi a primeira vez ou nas outras ele tinha tentado se aproximar e não tinha conseguido?

V: Das outras vezes ele só tinha me colocado no colo dele e ficado pegando em mim.

MP: Então, com conotação sexual, de obrigar a senhora a pegar no órgão, de dar beijo, se esfregar, foi essa a primeira vez?

V: Que eu me lembro, sim.

MP: E a sua mãe chegou bem na hora que ele estava fazendo isso? Você se lembra bem disso?

V: Sim, eu estava deitada na cama, minhas pernas pra baixo na cama e ele se esfregando em mim na hora que minha mãe chegou.

MP: Você lembra se ele te ameaçou para você deitar, se ele ameaçou fazer alguma coisa para você deitar e obedecer?

V: Não, em nenhum momento ele foi bruto comigo, ele só dizia para mim que não podia contar; não pode contar para o papai e para a mamãe, somente isso que eu me lembro dele me falar.

MP: Eu sei que é difícil, mas quando você foi ouvida na delegacia, você disse que ele tinha um tom bravo, falava que ia morder a sua orelha, você lembra de alguma coisa assim?

V: Não me lembro, isso eu não me lembro.

MP: Então você não lembra se ele tinha te mordido ou ficado bravo com a senhora?

V: Não lembro.

MP: Mas nesse dia ele falou que não podia contar para sua mãe, é isso?

V: Sim, eu lembro que ele falava: ‘não pode contar pra ninguém, não pode contar para o papai e a mamãe’, eu lembro que ele falava isso.

MP: Mas ele chegou a tocar a senhora sobre a roupa, não chegando a ficar nu, correto?

V: Sim, correto.

MP: Você se lembra de mais alguma coisa que eu não tenha perguntado? Sei que é complicado, mas se tiver de mais alguma coisa...

V: Que eu me lembro foi isso, mesmo. Lembro que minha mãe chamou a polícia, fez um escândalo, ele tentou agredir a minha mãe, lembro disso.

Adv. Defesa: Você, quando começou a falar, você disse que não sabia quem era o seu CARLOS.

V: Eu não conhecia ele por esse nome, eu conheço ele por CARLÃO.

Adv.: Tá certo. Aí, depois, você falou que foi aliciada. Você sabe o que é aliciada?

V: Sim. Pra mim, é isso que significa aliciamento.

Adv.: Qual a sua escolaridade?

V: Ensino médico completo.

Adv.: Inicialmente, você comentou que não se lembrava muito das coisas e depois da inquirição da nobre Promotora, a senhora enriqueceu seu depoimento com detalhes que não condizem com o que você disse inicialmente, nos levando a pensar que houve um treino anterior desse depoimento. Você tem certeza que aconteceu tudo isso que você falou mesmo? Já vou lhe fazer uma outra pergunta, engatilhada nessa. Você conhece o senhor ANDRÉ?

V: Filho do CARLÃO.

Adv.: Você se lembra do que você conversou com ele um tempo atrás?

V: Me lembro de ter conversado, ele falou que morava em Sinop, uma coisa assim.

Adv.: Você se lembra que você disse pra ele que você queria pedir perdão para o CARLOS porque você falou algumas coisas que não foram muito corretas, induzida pela sua mãe?

V: Não, não me lembro nunca de ter falado isso com ele.

Adv.: É, infelizmente o senhor ANDRÉ, hoje, não se faz presente, ele faleceu um pouco antes. Veja bem, ARIANE, é uma acusação muito séria. O que você está acusando o CARLOS é um crime muito sério. A conduta do CARLOS, pelo que a gente vai ouvir das testemunhas, não condiz com esse comportamento que você está dizendo. Ele não tem esse histórico e, se a gente for procurar na ciência [interrompido pelo juiz].

Juiz: Doutor, só um minutinho, é o seguinte: todas essas considerações eu vou pedir para o senhor reservar para as alegações finais e dirigir a mim. A vítima está aqui para depor, eu vou pedir ao senhor o seguinte: 1) fazer as perguntas; 2) fazer as perguntas de modo objetivo, para que a vítima possa responder. Na verdade, a gente está aqui para ouvir ela.

Adv.: Sem contextualizar, Excelência, como eu vou fazer a pergunta?

J: Não, o senhor não está contextualizando. O senhor está trazendo inúmeras informações que...

Adv.: Mas é a contextualização.

J: Novamente, doutor: eu vou pedir ao senhor a gentileza de formular as perguntas de forma objetiva [...]

Adv.: Sob protestos, que eu gostaria de registrar.

J: Eu sei, doutor, eu estou falando ainda! Eu sei que, por vezes, é preciso contextualizar as perguntas. Eu faço isso, a Promotora faz isso, os advogados fazem. Entretanto, não é o que eu estou observando aqui nas perguntas do senhor. E aí eu, como Juiz, Presidente do ato, por possuir o dever de velar pela incolumidade de todos que participam do processo e pela celeridade da produção da prova, eu verifico que a forma como o senhor está formulando as perguntas ou, pelo menos, colocando os seus questionamentos, não estão sendo feitos de forma objetiva. Então eu peço ao senhor que formule perguntas de forma objetiva, para que a vítima possa responder. Com a palavra o senhor, novamente.

Adv.: Ok, Excelência, sob protestos, tá. Mas eu vou tentar ser um pouco mais objetivo. Então quer dizer que você conhece o senhor ANDRÉ, você esteve com ele [...]

V: Não, não estive com ele, eu conversei por telefone, não tive contato pessoalmente, a conversa que eu tive com o ANDRÉ foi por telefone, por meio da irmandade, porque na igreja que eu frequentava ele era cooperador, se eu não estou enganada, que ele era, foi o contato que eu tive com ele.

Adv.: Tá, e o contato foi iniciado por você ou por ele?

V: Sinceramente não me recordo, mas acho que foi por mim.

Adv.: E com qual objetivo foi esse contato?

V: Sinceramente já faz tempo e eu não lembro.

Adv.: Será que não foi pra você dizer o que você disse pra ele?

V: Não, eu não lembro de ter dito que queria pedir perdão; na verdade eu queria saber onde o pai dele estava, porque essa história eu nunca esqueci. Quando o senhor disse ali que eu não me recordava dos fatos, se você me perguntar a data, hora e dia eu não vou saber mesmo, não. Mas o que eu falei é o que eu me lembro.

Adv.: Com relação a isso eu estou satisfeito, Excelência.

Juiz: ARIANE, é o seguinte: ainda tem umas coisas para esclarecer, eu quero ver se a senhorita consegue esclarecer pra mim. Consta na denúncia que foram três vezes. Aí narra uma no dia 31/07/2007, que é esse que a senhorita narrou essa situação. Aí dá conta aqui que houve outras situações antes, ou seja, haveria pelo menos mais duas vezes antes. Primeiro ponto: a senhora disse, por cima, que houve outras situações antes, certo? Foi isso que eu entendi?

V: Sim.

J: Quantas, antes?

V: Olha, eu não vou me lembrar quantas vezes antes, porque a gente sempre frequentava a casa dele. Eu me lembro que, naquela semana, já havia acontecido coisas assim, dele ficar me tocando, me colocando dele, isso que eu me lembro.

J: Então vamos lá. Naquela mesma semana, então, houve uma situação dele colocá-la no colo dele. Nessa situação específica, se a senhorita conseguir lembrar. Se não lembrar, também, não tem problema. Nessa situação de colocar no colo, lembra de algum fato específica?

V: Eu lembro de ele me colocar no colo e ficar me esfregando no órgão dele.

J: A senhorita se lembra se nessa oportunidade que ele a colocou no colo e ficou esfregando, o pênis estava ereto ou não?

V: Não lembro.

J: Lembra, se a senhorita ou ele, estavam com roupa ou sem roupa?

V: Com roupa.

J: Nesse mesmo dia, nessa situação do colo, houve mais algum outro ato, ele teria feito alguma outra coisa?

V: Não me recordo.

J: Antes desse dia, do colo, recorda de mais alguma coisa?

V: Não me recordo, eu lembro da gente ir na casa dele, assistir televisão, o meu irmão estar presente, é disso que eu me lembro.

J: Então vamos lá. Pelo que a senhora está me dizendo agora, a senhora se recorda de duas oportunidades. Uma que é essa do colo e a segunda é essa que a senhorita narrou para a Promotora, que a senhorita estava na cama, com a saia erguida, e ele de cueca.

V: Sim.

J: Sobre toda essa situação existe mais algum detalhe, informação que não foi perguntado, mas que a senhorita entenda que foi relevante para entendermos tudo o que aconteceu?

V: Não.

J: A senhorita está dispensada, muito obrigado”.

ROSAINE, mãe da vítima, declarou:

“MP: [após ler a denúncia] a senhora se lembra desses fatos?

T: Lembro.

MP: O que aconteceu naquele dia?

T: Foi o seguinte, a gente era muito amigo né, sempre as crianças iam lá na casa dele.

MP: Vocês eram vizinhos?

T: Sim, e as crianças não saíam de lá. Ai, nesse dia, eu não sei o que me deu de pegar e ir lá, atrás das crianças; cheguei lá ele tava em cima da minha filha, pelado, não chegou de fazer nada, mas foi o que eu peguei.

MP: Vamos lá, a senhora disse que ele não chegou a fazer nada, a senhora quis dizer que ele não chegou a introduzir o pênis dele na vagina da ARIANE ou que ele não estava fazendo nada com ela? O que a senhora viu?

T: Não chegou a fazer o trem que ele ia tentar fazer, se eu não pegasse ele lá, ele ia tentar.

MP: A senhora falou que ele estava pelado, é isso?

T: Isso.

MP: E como estava a ARIANE?

T: Pelada, e ele em cima dela.

MP: Eu sei que é uma situação constrangedora... Então ele tinha tirado a roupa da ARIANE e ele também estava pelado. Ele estava em cima dela?

T: Em cima dela, eu até dei uns murros nele e saí gritando.

MP: Ele estava fazendo algum movimento de conotação sexual, por exemplo, de vai e vem, ou alguma coisa que lembrasse que ele estaria tentando fazer sexo com ela?

T: Eu lembro muito bem, porque igual eu falei para os policiais, se eu não chegasse lá, na hora, eu tenho certeza que ia acontecer coisa pior, porque ele estava com o pênis na mão, em cima da menina.

MP: Ereto, então?

T: É claro, eu lembro muito bem.

MP: Aí a senhora gritou, o que a senhora fez?

T: Eu saí gritando, peguei a menina, botei pra fora, ele tentou fechar a porta pra mim não sair, eu dei uns murros nele, empurrei, consegui sair, gritei a vizinha lá de fora e conseguimos ligar pra polícia; ele tentou ligar a Toyota, eu não sei pra onde ele ia, o que ele ia fazer; depois dessa vez que ele foi preso, ficaram de vir chamar nós, nunca mais apareceram, hoje que estão entrando em contato. É difícil, é doído, porque até hoje eu fiquei sem saber o que aconteceu com ele, estou vendo agora. Mas a justiça de Deus nunca falha, né.

MP: Então, até aquele momento, a senhora tinha amizade com ele, nunca tinha tido nenhum problema?

T: Não.

MP: A senhora se lembra se, depois desse dia, a ARIANE comentou se tinha acontecido alguma coisa antes ou se tinha sido a primeira vez?

T: Eu lembro que a ARIANE – ela era bem pequena na época – disse que tinha acontecido umas três vezes, que ele fazia isso, que eu me lembro.

MP: Então ela falou que já tinha tido alguma coisa antes.

T: Isso.

MP: Com o seu filho nada, né, só com a ARIANE?

T: Só com a ARIANE, depois levaram eles, fizeram exame, tudinho.

MP: Onde estava o IRINEU nessa hora, quando a senhora chegou?

T: Tava lá fora, lá na frente, na porta.

MP: Ele contou porque não estava junto com a ARIANE?

T: Pra ser sincera, na hora eu fiquei num desespero, eu simplesmente quis foi bater.

MP: A reação da senhora foi tirar ele de cima da ARIANE, é isso?

T: Isso, aí, depois que ‘os policia’ chegou, levaram ele, depois dessa época ele sumiu, nunca mais apareceu e hoje que sei lá quantos anos que faz, faz muito tempo né.

MP: Eu sei que faz muito tempo, mas tem mais alguma coisa que eu não tenha perguntado que a senhora se lembre desse dia?

T: Não, o que eu me lembro é que fiquei muito nervosa, fiquei brava, depois o [inaudível] ainda brigou comigo, falou que não deveria ter chamado polícia, que deixasse que ele ia resolver; a única coisa que lembro é isso.

Adv. Defesa: A senhora afirma que as crianças estavam na casa do seu CARLOS na data do fato. Que horas que foi isso?

T: Foi a base de um meio-dia.

Adv.: O que eles estavam fazendo lá nesse horário?

T: Pra ser sincera com o senhor, eles sempre iam lá na casa dele, ele ia lá em casa, naquele tempo nós era amigo, entendeu?

Adv.: E a senhora nunca desconfiou de nada?

T: Eu não, pra falar a verdade não.

Adv.: E da noite para o dia aconteceu esse fato, simples assim?

T: É complicado de falar para o senhor; é tão difícil, nem eu queria acreditar numa situação dessa.

Adv.: Se a senhora tem dificuldade de acreditar, imagina nós! Deixa eu falar o seguinte... qual o tipo de relacionamento que a senhora tinha com o CARLOS? A senhora tinha algum tipo de relacionamento com ele?

T: Eu nunca tive.

Adv.: A senhora, na época, não tinha nenhum tipo de relacionamento com o CARLOS?

T: Não.

Adv.: Ótimo. A senhora tem algum vício?

T: Agora não, mas antes sim, eu tive.

Adv.: Qual era o vício da senhora?

T: Ah, eu tomava cerveja.

Adv.: A senhora tomou cerveja hoje?

T: Não, é claro que não. Eu estou falando antes, quantos anos faz?

Adv.: A senhora deve responder as minhas perguntas, como o juiz te orientou. Se a senhora achar que não, não me responda.

T: Tem dez anos que eu sou batizada, nós somos da igreja, nós não mexe mais com isso não.

Adv.: Deixa eu perguntar mais uma coisa aqui. Em algum momento a senhora pediu algum dinheiro emprestado ao CARLOS?

T: Não, também não.

Adv.: A senhora tem certeza disso?

T: Eu tenho.

Juiz: No momento que a senhora viu a situação, ele disse alguma coisa, ele falou algo a respeito?

T: Não, ele não falou nada, só ficou bravo. Eu só lembro muito bem que eu dei uns murros nele, ele tentou fechar a porta, eu peguei e empurrei ele, saí pra fora, ele vestiu o shorts, veio por trás, tentou entrar na Toyota, ele não conseguiu ligar a Toyota, foi na hora que a menina ligou para a polícia.

J: Muito obrigado, a senhora está dispensada”.

IRINEU, irmão de ARIANE, ouvido em juízo, afirmou
“não se lembrar de nada”
.

AILTON CÂNDIDO PORTUGUÊS e KLAYTON FERREIRA DE JESUS, Policiais Militares que atuaram na ocorrência, afirmaram não se recordar dos fatos, em razão do grande lapso temporal decorrido entre o fato e a audiência de instrução.

ANTONIO GERALDO PIMENTA afirmou conhecer o réu desde 1994 e
“até 2008 nós fomos uma família, de frequentar um a casa do outro e eu não conheço um erro nele, eu defendo”
.

“Adv.: O que o senhor sabe sobre a acusação?

T: Eu vou te falar a verdade, essa acusação – eu falo a verdade e provo – ela é super falsa, vou te explicar porque ela é falsa. O CARLÃO sempre foi um grande profissional, mecânico dos bons, ele tinha oficina volante, ele atendia madeireiros, aqueles fazendeiros tudo, com a Toyota dele, com as ferramentas dele; então ele causava inveja para muitas pessoas ali, que acharam que fazer essa acusação, mas ele nunca foi pedófilo; eu conheço ele desde 1994 e a gente convivia até quando ele foi preso, com uma calúnia falsa, uma acusação falsa, porque eu te falo as características dele e falo as características da acusadora. Primeiro lugar, ela era alcoólatra, o marido dela também, entendeu? Ele sempre comprava alguma coisa pra ajudar eles lá, porque ele ganhava bem; o dia que ele não comprou, por incrível que pareça, uma carne, ela achou de fazer essa acusação; e achou outros acusadores que tinham inveja, diziam ser amigos dele mas não eram nada, eram invejosos; aí fizeram essa acusação. Pelo meu modo de pensar, se tiver dez pessoas que acusou nesse ponto aí, como que esses dez ‘ocularam’ para poder acusar esse tipo de coisa? E as características dele não é de um homem pedófilo, é um homem trabalhador, ele dava assistências para os netos, as crianças tudo gostava dele, porque ele dava bombom pra um, pra outro; a minha família, mesmo, desde quando a gente era amigo, junto, ali, ele fazia esse tipo de erro; isso é um erro montado. É uma montagem, inveja que todo mundo tinha dele ali, a maioria; ele sempre foi uma pessoa padronizada, trabalhadora, que nunca, de 1994 a 2008, nunca ouvi falar que o CARLÃO fosse uma pessoa que desacatasse uma família; é isso que eu sei dele, um grande amigo meu.

MP: O senhor morava em Simioni essa época?

T: Morava em Simioni.

MP: O senhor fez amizade com o CARLOS como? Como os senhores se conheceram?

T: Ah, a amizade que eu fiz com o CARLÃO – eu chamo ele de CARLÃO – foi de família, porque a família dele toda é cristã, crente.

MP: Então os senhores se conheceram pela igreja?

T: Conhecemos na igreja, eles evangelizaram meus cinco filhos, minha esposa e aí viramos uma família, entendeu?

MP: Entendi. Aí o senhor nunca vai voltou para Simioni?

T: Eu voltei em 2010, quando minha esposa morreu e eu fui lá pra vender a minha casa, mas foi uma vezinha só.

MP: O senhor nunca mais viu a dona ROSAINE?

T: Não, nunca mais eu vi.

MP: Não sabe nada da vida dela depois disso?

T: Eu nunca mais vi ela, a gente conversa por telefone, só.

MP: Por telefone? Com quem o senhor conversa?

T: [uma voz ao fundo fala algo ininteligível e a testemunha emenda:] A ROSA não, a ROSA eu nunca mais vi ela.

MP: Tem alguém auxiliando o senhor? Doutor, parece que tem alguém com ele, ajudando ele a responder.

Juiz: Sr. ANTONIO, quem está aí com o senhor?

T: Quem tá junto aqui? A minha filha, ela é minha acompanhante, eu faço tratamento de câncer, então ela tá aqui, comigo.

J: Chame ela aí, deixe eu vê-la.

[aparece uma jovem em frente à câmera]

Juiz: Boa tarde, como é o nome da senhorita?

Jovem: CLEIDILAINE.

MP: Ela é testemunha, Excelência, ela não podia estar ouvindo o depoimento do sr. ANTONIO.

Adv.: É pai e filha.

Juiz: Sim, doutor, mas não pode.

Adv.: Mas Excelência, como é que controla uma situação dessas? Fica difícil.

Juiz: Não, doutor, o senhor é advogado e sabe, tanto quanto eu, que as testemunhas são incomunicáveis.

Adv.: Eu não vou ouvi-la, pronto.

T: Acontece o seguinte...

J: Não, deixa eu falar aqui, sr. ANTONIO, para o senhor e para a dona CLEIDILAINE, ela não pode auxiliar o senhor no que o senhor vai dizer. O senhor responda apenas o que o senhor souber e o que o senhor lembrar, o senhor entendeu?

T: Deixa eu lhe falar, você fala com mais calma porque eu não escuto bem, entendeu? Se for mais objetiva, para mim copiar, porque se falar muito rápido eu não tenho muita audição, eu não copio bem.

MP: Tá bem, eu só vou fazer mais uma perguntar para o senhor, bem devagar. Depois que o senhor saiu de Simioni, o senhor teve mais algum contato com a família da dona ROSA?

T: Não tive contato, não.

MP: Não sabe o que aconteceu depois dessa acusação?

T: O que eu fiquei sabendo é que ele foi preso injustamente, no meu modo de ver.

MP: Com o senhor CARLOS e com a família dele, o senhor continuou tendo contato depois que saiu de Simioni?

T: Com ele não, mas com o filho, a esposa, a filha, sim. A gente teve contato por telefone, né.

Juiz: Quem mais está aí com o senhor?

T: Minha filha.

J: Fora ela, tem mais alguém?

T: Não, só eu e ela, não tem mais ninguém não.

J: Tá certo, muito obrigado”.

OZIEL DA SILVA PIMENTA, filho de ANTONIO, declarou que tinha 14 [quatorze] anos de idade à época do fato e que
“é amigo do sr. CARLOS, amizade de muito tempo mesmo, desde 1995, ele era de dentro de casa, companheiro, amigo”
,
“ele nunca desrespeitou minha irmã, nem minha mãe, nem nós, sempre foi um homem trabalhador, positivo nos compromissos dele”
. Acrescentou:

“Adv.: O senhor conheceu a dona ROSAINE, ela tinha o apelido de CUIABANA?

I: Positivo, eu conheci demais aquela mulher, ela era alcoólatra, ou é até hoje, eu não sei, porque eu fui embora daquela vila, mas quando eu conheci ela, ela era uma mulher que bebia muito e às vezes ficava caída na rua; as crianças dela, a menina e o piá, iam pra escola sujos, ela não cuidava direito dos meninos, não cuida do compromisso dela, que era os filhos.

Adv.: Você ficou sabendo de algum empréstimo que ela tentou fazer com o senhor CARLOS pra comprar alguma coisa?

T: Sim, eu fiquei sabendo, inclusive quem me contou foi um vizinho do CARLOS, que morava perto, que era muito amigo do CARLOS, mas que hoje é falecido, o sr. JESUS; ele contou pra mim que ela chegou nele, pediu um dinheiro emprestado, na época parece que era trezentos e oitenta reais, que ela pediu pra ele; aí ele falou que não podia, porque não tinha pra arrumar; aí ela pegou e foi duas vezes pedir esse dinheiro emprestado pra ele; aí ela ficou nervosa com ele e falou que ia ferrar com ele; aí depois eu não sei mais o que aconteceu, foi esses fatos aí, que ela acusou ele, né.

MP: O senhor é nascido em 18/06/1979?

I: Positivo.

MP: Então em 2007 o senhor não tinha quatorze anos... quantos anos o senhor tinha?

I: Não é 2007.

MP: Tá, em 2007, quando isso tudo aconteceu, quantos anos o senhor tinha?

I: Ah, tá, eu pensei que a pergunta que o doutor tinha feito aquela hora era quantos anos eu tinha quando conheci o CARLÃO, eu não tinha entendido direito. Na época eu deveria ter uns vinte seis, vinte sete anos.

MP: Vinte sete, vinte oito anos, o senhor já era adulto.

I: Sim.

MP: Quando o senhor falou quatorze anos, foi quando a sua família conheceu o senhor CARLOS?

I: Positivo, quando nós conhecemos o senhor CARLOS.

MP: O senhor é filho do ANTONIO?

I: Sim.

MP: Conheceram a família do CARLOS onde?

I: Através da esposa dele, que era serva de Deus, crente, aí ela mostrou a graça pra nós, na igreja, aí nós passamos a ter conhecimento dele e conviver junto com ele, por serem pessoas boas, aí sempre estávamos convivendo junto com ele, em família. [...]”.

VALDEIR DE SOUZA SILVA declarou ser amigo de CARLOS,
“ele é ex-funcionário meu, hoje ele é dono do seu próprio comércio”
, acrescentando que
“ele levava minha filha na escola e buscava, tinha a chave da minha casa, esperava ela se arrumar e buscava, isso durante quatro anos, ela tinha dez anos, hoje ela tem dezenove. Ela está até aqui, do meu lado, eu perguntei: ‘filha, você tem alguma coisa pra falar?’; ela falou: ‘pai, ele nunca nem olhou na minha cara, eu considerava ele como um vô meu’, e eu considerava ele como meu pai; nós somos sozinhos, eu sou separado da mãe dela e eu precisava de alguém pra me ajudar, e esse alguém eu escolhi ele”
.

Esclareceu que tem cinco filhas, e que três delas eram levadas por CARLOS à escola, e
“até hoje, dia dos pais, elas levam um presentinho para agradar ele, até hoje”
.

SUELI REGINA LOPES declarou ser amiga da filha de CARLOS e
“frequentava muito a casa dele”
, mas não tem mais
“contato íntimo com a família por causa da distância”
, após ter se mudado de Tapurah e foi compromissada como testemunha.

Informou que, à época do fato, “visitava muito a casa da família dele” e “ele sempre tratou a gente bem, nunca ouvi falar nada sobre a índole dele, sempre foi uma pessoa trabalhadora, respeitadora, eu convivi muito com eles na época, de visitar a família e eles também visitarem a minha casa, nunca vi nenhum comportamento dessa magnitude a respeito disso, dele”.

“Adv.: Alguma vez você dormiu na casa dele?

T: Sim, inúmeras vezes, e ele também já pernoitou na minha casa, uma vez, a trabalho, que ele foi na minha cidade, mas nunca faltou com respeito, sempre me tratou como filha.

Adv.: E com relação a senhora ROSAINE, o que você pode me falar dela?

T: Eu a vi uma vez, alcoolizada, em frente ao mercado; uma amiga comentou comigo que tinha dó das crianças dela, que sempre iam à escola sem tomar banho, que eles ia para comer a merenda da escola, foi isso que minha amiga comentou; ela estava no chão, beirando um poste, na frente do mercado, só foi essa vez que a vi.

Adv.: Você tinha conhecimento que os filhos da ROSAINE frequentavam a casa do CARLOS?

T: Eu fiquei sabendo após os fatos dessa história, mas assim, o que eu fiquei sabendo, segundo terceiros, que eles iam pra pedir ajuda ao seu CARLOS, na época; inclusive um vizinho, o seu JESUS, que morava vizinho do seu CARLOS; mas na época um nunca vi as crianças, eu fiquei sabendo de terceiros.

Adv.: Você ficou sabendo se a ROSAINE pediu dinheiro emprestado ao CARLOS, principalmente naquela época?

T: Olha, naquela época foi o que eu fiquei sabendo, que ela pediu um dinheiro para o seu CARLOS e ele não tinha pra dar, porque ele estava desempregado, e ela ficou furiosa, foi essa a história que eu soube, e falou pra ele que ia aprontar uma com ele e ele ia se arrepender. Segundo o seu JESUS, que eu ouvi, ela chegou no dia, seu CARLOS estava dormindo e ela entrou no quintal com a filha, tirou a roupa da filha; o seu JESUS, hoje, é falecido, então não tem como comprovar essa história; então ela pegou pelo braço da menininha, ela começou a chorar; então ela saiu pela rua gritando que o seu CARLOS tinha tentado abusar da menina, foi essa a história que eu soube. Aí ela disse para a FABRÍCIA que iria denunciar seu CARLOS; aí a FABRÍCIA foi falar com o pai dela e ele disse que não ia sair, não ia fugir, porque não devia nada, na hora ele estava dormindo; o seu JESUS não pode testemunhar porque ele já é falecido; infelizmente, também, outra pessoa que sabia muito sobre tudo isso era o filho do seu CARLOS, o ANDRÉ, que também faleceu tem pouco tempo; então, assim, eu peço encarecidamente, eu sei que ele falhou em ter fugido, mas eu acho que ele perdeu o filho e não poder nem ter ido visitar no hospital, por causa disso aí, que ele não deve, eu fui Conselheira Tutelar na minha cidade e eu vivi vários casos disso, eu tenho certeza, pela índole que eu conheço do senhor CARLOS, e de tudo que eu já vivi, já assisti, já acompanhei, eu sei que ele não deve; por ter perdido um filho e não ter podido nem sequer despedir, nem sequer fazer uma visita por causa dessa história, então eu faço um apelo ao senhor, à senhora ROSA também, eu acho que o seu CARLOS já pagou o suficiente por isso, e ele não deve o que ele está sendo acusado, é o que eu acho.

Adv.: A senhora tem convicção de que ele não cometeu o crime do qual ele está sendo acusado, é isso?

T: Eu tenho convicção que não, porque eu acredito que uma pessoa pedófila, ou que tenha esse tipo de índole, de abuso, são pessoas maliciosas, que olham de um jeito diferente pra qualquer mulher; ele pode ter tido os problemas dele, ele vivia com mulheres que viviam nessa profissão, que se vendiam, mas com pessoas honestas, com pessoas que conviviam na casa dele, ele nunca faltou com respeito, eu nunca sequer vi olhando com falta de respeito [interrompida pelo advogado].

Adv.: Tá ótimo SUELI, sem mais perguntas, Excelência.

MP: A senhora é nascida em 16/07/1976, correto?

T: Correto.

MP: Quantos anos a senhora tinha em 2007, então? Pela minha conta são trinta e um anos.

T: Trinta e um anos, isso mesmo.

MP: A senhora não era adolescente, quando os fatos aconteceram.

T: Não, eu já era mãe.

MP: A senhora morava onde?

T: Eu morava em Ana Terra.

MP: Então como a senhora conhecia a dona ROSAINE, lá de Simioni?

Adv.: Pela ordem Excelência, ela quer induzir minha testemunha a erro.

J: Um minuto, doutores.

Adv.: Faça a pergunta objetiva, da mesma forma que o senhor me questionou.

J: Doutores, é o seguinte. Tanto o dr. RUBENS, quanto a dra. CÍNTIA. Eu estou acompanhando a audiência e, só rememorando, o Presidente do ato sou eu. Estou verificando e avaliando todas as perguntas para formar o meu convencimento. A pergunta que a dra. CÍNTIA fez é muito objetiva, dr. RUBENS. Agora eu vou ouvir o senhor para entender o motivo da impugnação, se o senhor realmente tem razão, se o senhor viu alguma coisa que eu não vi, aí eu peço à dra. CÍNTIA que reformule. Eu quero ouvir o senhor, pois não.

Adv.: Ela perguntou para a testemunha onde ela morava na época, a testemunha entendeu onde ela mora agora. Aí a nobre Promotora está dizendo como é que ela podia estar na época, se ela estava em Ana Terra.

MP: Não, doutor, ela respondeu que ela vivia no distrito de Ana Terra, correto?

Juiz: Dona SUELI, a senhora, na época de 2007, onde a senhora morava?

T: Morava no distrito de Tapurah, em Ana Terra, uma agrovila, eu era consultora e orientadora da Natura e trabalhava na microrregião, então eu tinha vendedoras da Natura, que eu ajudava, em Simioni, em Itanhangá, São José do Rio Claro, Eldorado e até Brasnorte eu também atendia.

MP: Ok, a pergunta é a seguinte: Se a senhora morava em Ana Terra, como é que a senhora tinha tanto conhecimento sobre a família de Vila Simioni, que nem pertence a Tapurah, pertence a Itanhangá e fica a mais de trinta quilômetros de Ana Terra?

T: Porque eu sou crente da Congregação Cristã do Brasil e eu congregava frequentemente em Simioni, aonde o filho – o saudoso, que já é falecido – o filho do seu CARLOS, era cooperador, o ANDRÉ, e a gente teve muita amizade com a filha dele, com o filho dele e com a esposa, a irmã VALDA; lá em Simioni eu conheci a LÉA, do salão, que era minha vendedora, a dona FÁTIMA, era minha vendedora também, inclusive a FABRÍCIA também era minha vendedora.

MP: Então contato direto com a família, a senhora nunca teve? Pergunta objetiva. Contato direto com a família, a senhora nunca teve? Foi de ouvir falar, das outras pessoas que frequentavam a igreja, ou que frequentavam outros lugares que a senhora porventura frequentava?

T: Isso, eu te disse que ouvi por terceiros e só a vi uma vez alcoolizada, foi isso que eu falei. A pessoa que estava comigo comentou sobre as crianças dela.

MP: Só rememorando: a senhora não morava em Simioni na época dos fatos e só viu a dona ROSAINE uma vez. Depois ou antes dos fatos?

T: Isso, antes dos fatos. Depois que eu fiquei sabendo quem que era a pessoa.

MP: A senhora falou que foi Conselheira Tutelar. Qual a sua formação?

T: Hoje eu sou nutricionista. Na época – eu tenho curso técnico de estética, sou massagista – em Ana Terra eu trabalhei como massagista e prestava esse serviço na Natura. Aqui eu me candidatei a Conselheira Tutelar e trabalhei de 2011 a 2015, aqui em Juti.

MP: A senhora tem formação em Psicologia?

T: Não senhora, só nutrição, mesmo.

MP: Alguma especialização na área de psicologia infantil, de pedofilia, para fazer considerações a respeito do fato?

T: Olha, não, não, eu só tenho um curso, que acabei de fazer, de nutrição emocional e comportamental, mas nada sobre esses que a senhora falou.”

DÉBORA REGINA BORGES ZAMELA,
enteada do réu
, de 29 [vinte nove] anos de idade, foi ouvida na condição de informante e relatou conviver há cerca de oito ou nove anos, limitando-se a abonar a conduta dele, enquanto companheiro da sua mãe,
“é uma pessoa amiga, trabalhadora, trata bem a minha mãe, tem um coração enorme”
e que
“tem certeza que ele não cometeu esse crime”
.

Indagada pela Promotora de Justiça se CARLOS havia revelado à nova companheira e sua família acerca dessa ação penal, respondeu que sim, e que “ele contou, mas a gente já imaginou que era mentira, porque principalmente mulher conhece como homem age, principalmente eu, que estou de fora, né, então eu não tenho nada a reclamar dele não, ele é uma excelente pessoa. Eu não moro com ele, a minha convivência é nos finais de semana; pelo que eu vi, na convivência com ele e de vez em quando, no trabalho, nada a reclamar, é uma excelente pessoa”.

“MP: Mas sobre a época dos fatos a senhora não sabe dizer nada?

I: Não, do passado dele, não.”

CLEBER WILLIAN MOREIRA BORGES ZANELA,
enteado de CARLOS
, de 32 [trinta e dois] anos de idade, corroborou as declarações de sua irmã quanto à conduta do réu. Sobre os fatos em apuração nesta ação penal, respondeu que somente tomou conhecimento deles recentemente.

“Adv.: Você acha que ele teria capacidade de cometer esse crime?

I: Não.

Adv.: Você, como enteado dele, permitiria que a sua mãe ficasse perto de um pedófilo?

I: Não, não. Que eu saiba, pela minha visão de convivência, eu não vejo nenhum motivo para essa acusação, porque ele não tem nada que desabone a idoneidade dele.

Adv.: São quase nove anos de convivência, dentro desses nove anos não chegou nada, que você saiba, que o comprometesse?

I: Não, sempre foi trabalhador, sempre ajudou a família e os vizinhos, nunca teve nenhum problema de brigas ou desentendimento com alguém, sempre foi ligado à família, tanto eu e a minha irmã quanto os parentes da minha mãe, que moram em Barra do Garças, sempre foi solícito [...]

MP: O senhor falou que não tinha conhecimento dos fatos que estão sendo imputados ao senhor CARLOS?

I: Eu fiquei sabendo a partir do processo, eu não sabia antes sobre isso.

MP: Então ele nunca comentou com a mãe do senhor, ou com a família, que ele tinha um mandado de prisão, que ele tinha fugido, ou que ele tinha um processo em aberto?

I: Na verdade minha mãe falou recente que ela soube, mas eu não sabia, se alguém da família sabia, não me falaram, porque cada um tem sua particularidade de família; a gente tá próximo, mas tem coisas que a gente não comenta, a gente não fala, a gente não tá tão próximo assim.

MP: Então o senhor não sabe, exatamente, qual é a imputação, para o senhor dizer que não acredita?

I: É, não sei.

MP: O senhor não sabe o que está escrito na denúncia que pesa contra ele?

I: Eu sei agora, pelo processo.

MP: O senhor leu?

I: Sim, sim.

MP: Então ele nunca comentou para o senhor o que aconteceu, sempre foi um segredo para o senhor?

I: Comigo ele não comentou, se falou para minha mãe ou minha irmã, deve ter falado mas talvez eu não tenha prestado atenção nisso, eu fiquei sabendo recentemente”.

Interrogado, o apelante negou a autoria do crime:

“[...] Juiz: Por que o senhor acha que estão atribuindo ao senhor a autoria desses fatos?

R: Eu não sei, porque essa mulher me pediu um dinheiro emprestado e eu não dei pra ela; aí ela falou que ia me condenar, tanto que ela chamou a polícia e eu não corri; eu não corri porque eu não devia, foi onde me prenderam.

J: E o fato da ARIANE também relatar essa situação aí?

R: Aí eu não sei doutor, deve ser jogo da mãe dela, né, a mãe dela que deve ter falado alguma coisa pra ela, né; porque eu, graças a Deus, não fiz nada pra ela; eu tava dormindo, inclusive, quando ela passou dentro do meu quarto xingando eu, falando que eu tinha mexido com a ARIANE [...]”

Questionado pela Promotora de Justiça, respondeu que
“ouviu dizer que ela entrou na casa, enquanto ele dormia, e tirou a roupa da menina”
, no intuito de incriminá-lo.

Ao responder as perguntas do seu advogado, afirmou que ROSAINE estava alcoolizada no dia dos fatos e que, após a recusa em emprestar-lhe dinheiro, foi para casa dormir e foi acordado com a entrada de ROSAINE na sua casa, que lhe ameaçou
“botar na cadeia”
. Esclareceu que nunca teve nenhum relacionamento com ROSAINE, que era sua vizinha, e que
“quando ela saía para beber, as crianças ficavam abandonadas lá na vila”
.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram razões finais escritas, sobrevindo a sentença condenatória atacada pelo réu nesta apelação.

O que salta aos olhos é que, durante toda a fase instrutória, a defesa tentou, a todo custo, desqualificar a mãe da vítima, questionando ela – e as testemunhas que arrolou – acerca da sua conduta pessoal e do seu vício de alcoolismo, que ela própria relatou possuir, à época, e que hoje abandonou, com o auxílio da igreja a que se converteu.

Ocorre que este não é o ponto central, que não está em julgamento nesta ação penal, e sim
se ARIANE foi ou não abusada por CARLOS no ano de 2007
, quando ela tinha seis anos de idade.

Nesse ponto, destaco que todas as testemunhas arroladas pela defesa – todas, sem exceção – atestaram a
“boa índole”
, a
“pessoa honesta e trabalhadora”
que viam no réu, pelas suas ações e atitudes perante eles, o que, em princípio, autoriza concluir que ele era
“uma pessoa boa”
.

Ocorre que o fato de ser bom
aos olhos da sociedade
, e às pessoas de seu convívio próximo, não o impede de ter cometido o crime que lhe foi imputado na denúncia, absolutamente.

Dentro do contexto trazido aos autos – e em boa parte pelas testemunhas arroladas pela defesa – é possível denotar que
tanto ARIANE quanto seu irmão eram crianças deixadas à própria sorte pelos pais
, alcoólatras que, ao que os autos indicam, não lhes davam os devidos cuidados, o que os tornava mais suscetíveis a abusos, como o descrito pela vítima.

De acordo com a narrativa de ARIANE – que foi firme em suas declarações prestadas em juízo, apesar do longo lapso temporal decorrido desde o fato – era comum frequentarem a casa de CARLOS, muito provavelmente por conta desse
“abandono material e afetivo”
que experimentavam na própria casa.

Repito: não está em julgamento o caráter ou a conduta de ROSAINE, que pode até ter negligenciado com o cuidado dos filhos menores, mas os abusos narrados por ARIANE, à autoridade policial no ano de 2007, como também em 2021, ao juízo, sob o crivo do contraditório.

Ao assistir o registro audiovisual de suas declarações, a espontaneidade e a sinceridade dela ao narrar os abusos que sofreu do réu não deixam margem de dúvida que eles realmente ocorreram.

Por mais óbvio que pareça, não é demais destacar que abusos dessa natureza ocorrem às escondidas, entre paredes, longe dos olhos de conhecidos, vizinhos e familiares que, no mais das vezes, só tomam conhecimento dos fatos por meio das versões dadas pelos envolvidos.

No caso dos autos, ROSAINE foi incisiva ao relatar que flagrou CARLOS deitado sobre sua filha, no quarto dele, em
“movimentos de vai e vem”
, o que foi confirmado por ARIANE, tanto em juízo quanto no inquérito policial.

A palavra da vítima, em crimes de natureza sexual, tem especial relevância, como
leciona RENATO MARCÃO:

“Jurisprudência sedimentada nas instâncias judiciárias reconhece que há determinados delitos em que a palavra do ofendido ganha especial relevância, tal como se verifica nos crimes de violência doméstica, crimes contra a dignidade sexual, e outros mais praticados na clandestinidade (roubo, sequestro etc.).

Em casos com essas particularidades comuns, porque ‘quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente
quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos
’
” (Curso de Processo Penal, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 513 - destaquei).

Não se pode ignorar que, nos termos do Enunciado Orientativo n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, em se tratando de crime contra a dignidade sexual,
o depoimento da vítima assume valor probante diferenciado
, notadamente quando harmônico com os demais elementos de convicção amealhados no curso do processo – como ocorre neste caso.

Tal entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se vê nos seguintes arestos:

“[...] conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, nos crimes contra a dignidade sexual, em virtude das dificuldades relacionadas à obtenção de provas, nos quais, o mais das vezes, são praticados sem testemunhas e sem deixar vestígios físicos, a palavra da vítima, quando consentânea com os demais elementos dos autos, assume especial valor probante. Precedentes” [HC 486.861/BA, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019].

“[...] o depoimento de vítima de crime sexual não se caracteriza como frágil, para comprovação do fato típico, porquanto, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, a palavra da ofendida, nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos. [...]” [REsp 1759135/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 01/10/2019].

“[...] a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, na maioria das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado” [AgRg no REsp n. 1.774.080/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/02/2019].

[...] O depoimento da vítima, em crimes dessa natureza, possui enorme relevância, ante as circunstâncias em que normalmente os crimes sexuais ocorrem, como por exemplo, às escondidas e longe de testemunhas. [...] [STJ, HC 450.437/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 22/04/2019].

E nem se diga que o fato de os abusos não serem detectados no exame de corpo de delito autoriza a absolvição pretendida.

De acordo com as provas coligidas, as agressões sexuais consistiram, exclusivamente, em
atos libidinosos diversos da conjunção carnal
, que, em regra,
não deixam vestígios
.

Nessa circunstância, o laudo tona-se irrelevante:

[...] Em se tratando de crimes que não deixam vestígios, de natureza transeunte, como o estupro de vulnerável na modalidade de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, é irrelevante a inexistência de auto de exame de corpo de delito atestando sinais da sua ocorrência. [...] (TJ/MT, Ap 2048/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/04/2017, publicado no DJE 02/05/2017).

Embora o réu tenha negado o cometimento do crime, concluo que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a autoria e a materialidade do delito, não havendo dúvida que autorize sequer a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

No que pertine à revisão
ex officio
da pena suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, para que seja aplicado o art. 214 do CP, vigente à época do crime, observo que o art. 217-A, introduzido na legislação penal pela Lei n. 12.015/2009 é mais benéfico ao réu.

Colho da sentença, quanto a esse ponto:

“Importante frisar, que o tipo penal previsto no revogado artigo 214 do Código Penal dispunha sobre o constrangimento de alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

Como se nota, o tipo penal não exigia efetiva conjunção carnal, bastando a prática de atos libidinosos diversos, como no caso em tela.

Com a alteração promovida pela lei n. 12.015/09 o bem jurídico protegido pelo artigo 214 passou a ser tutelado pelo artigo 217-A, havendo o que a doutrina denomina de continuidade típico-normativa. O artigo 217-A do Código Penal, por sua vez, criminaliza a conduta de “Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos”.

A respeito da tipicidade da conduta, é certo que o art. 214 do CP, hoje revogado pela Lei n.º 12.015/2009, constitui norma penal mais gravosa ao réu na medida em que perpetrado mediante grave ameaça e contra vítima menor de 14 anos de idade. Tal crime não deixou de possuir natureza hedionda, ainda que tenha ocorrido antes da novel legislação (cf. decidido pelo STJ, no REsp 1.110.520/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, julgado pela Terceira Seção em 26/9/2012, e publicado no DJe de 04/12/2012).

No caso em tela,
seria obrigatória a elevação de metade da pena ante a aplicação da causa especial de aumento de pena constante do art. 9º da Lei n.º 8.072/90, o que faz com que a pena mínima seja elevada a 09 anos de reclusão
, maior do que a pena mínima do crime de estupro de vulnerável disciplinada no art. 217-A do CP, que é de 08 anos de reclusão.

Nessa senda já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 12.015/2009 - ABSOLVIÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO - PROCEDÊNCIA - PALAVRA COESA DA VÍTIMA E DEMAIS PROVAS CIRCUNSTANCIAIS - APLICAÇÃO DA LEI 12.015/2009 – NOVATIO LEGIS IN MELLIUS - CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – APELADO PAI DA VÍTIMA - CONFIGURAÇÃO - APELO PROVIDO. Em sede de crimes sexuais, em geral perpetrado sem a presença de outras pessoas e de natureza eminentemente transeunte, a coesa e firme palavra da vítima sob o propósito de afirmar a existência da conduta tipificada no art. 214 do CP constitui valioso dado de convicção, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova, inclusive circunstanciais, relembrando que o sistema processual penal brasileiro adota o princípio da livre persuasão racional, também denominado de livre convencimento motivado, segundo o qual é plenamente lícito ao Juiz formar convicção pela livre apreciação da prova, respeitados, por certo, o contraditório e a ampla defesa. Com o advento da Lei n. 12.015/2009, o antigo crime de atentado violento ao pudor passou a ser tipificado no art. 217-A do Código Penal, sob a denominação de estupro de vulnerável, cujo preceito secundário prevê reprimendas mais severas, o que, em um exame precipitado, impediria a sua aplicação à hipótese vertente. Contudo, a novel legislação também revogou expressamente o art. 224 do Código Penal, qual, por sua vez, fundamentava a incidência do art. 9º da Lei 8.072/90, registrando que no caso o crime ocorreu mediante grave ameaça contra a vítima. Aplicam as disposições do art. 226 do CP, anteriores à lei n.º 11.106/2005, mais favoráveis ao apelado, porquanto o crime ocorreu no ano de 1999, ou seja, antes da alteração que tornou mais rigorosa a pena àqueles que incidem na esfera de suas disposições. Por conseguinte, impõe-se o aumento de pena de apenas 1/4 da pena. Apelo provido. Condenação decretada. (Ap 2186/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016)

Logo, em observância à jurisprudência sobre o tema, entendo que se aplica a sistemática conferida pela Lei n.º 12.015/2009, por ser mais benéfica ao réu.

Desta forma, impõe-se a condenação do acusado CARLOS CREMONEZI como incurso no artigo 217-A do Código Penal.”

A aplicação do art. 214 do CP, como vindicado pela Procuradoria-Geral de Justiça, atrairia a incidência do art. 224 do mesmo Codex, porquanto a vítima tinha apenas 6 [seis] anos de idade, por força do art. 9º da Lei dos Crimes Hediondos [8.072/90], o que recrudesceria a pena aplicada ao réu, de modo que mantenho a aplicação do art. 217-A do CP,
por ser mais benéfico ao apelante
.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo de CARLOS CREMONEZI, mantendo intacta a sentença invectivada, e rejeito o pedido de revisão
ex officio
da pena suscitado pela Procuradoria-Geral de Justiça, por ser prejudicial ao réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021